Tribunal: TJPA
Processo: 0870227-87.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870227-87.2020.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: WANDA MARGARIDA LIMA DE SOUSA, HELDER DO NASCIMENTO MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0870227-87.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADA: WANDA MARGARIDA LIMA DE SOUSA

ADVOGADO: EMERSON ALMEIDA LIMA JUNIOR

APELADO: HELDER DO NASCIMENTO MORAIS

ADVOGADO: EMERSON ALMEIDA LIMA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente procedente a
ação de indenização por danos materiais,
ajuizada por WANDA MARGARIDA LIMA DE SOUSA e HÉLDER DO NASCIMENTO MORAIS, ora recorridos.

Alega, preliminarmente, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao afastar a prescrição quinquenal prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 27, CDC), sustentando a aplicação do prazo especial por se tratar de relação consumerista.

No mérito, invoca o Tema nº 971 do STJ, que estabelece a utilização da cláusula penal moratória prevista no contrato como parâmetro indenizatório, quando existente, em detrimento da fixação judicial de lucros cessantes, defendendo a mínima intervenção do Judiciário nas relações contratuais (art. 421, parágrafo único, CC).

A recorrente sustenta que a cláusula penal contratualmente fixada já define a indenização cabível em caso de inadimplemento relativo, sendo indevida a cumulação com lucros cessantes, nos termos também do Tema nº 970 do STJ.

Afirma, ainda, que a base de cálculo utilizada pela sentença — 0,5% sobre o valor total do contrato — é desarrazoada, violando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884, CC), pois desconsidera o montante efetivamente pago pelo comprador.

Pleiteia, portanto, o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, a aplicação da cláusula penal moratória como critério de indenização, ou ainda a adequação da base de cálculo dos lucros cessantes ao valor efetivamente pago, e não ao valor total do imóvel, conforme precedentes jurisprudenciais e entendimento do STJ sobre a matéria.

Nas contrarrazões apresentadas por Wanda Margarida Lima de Sousa e Hélder do Nascimento Morais, os recorridos defendem a manutenção da sentença que condenou a Construtora Leal Moreira Ltda. ao pagamento de lucros cessantes pela demora na entrega do imóvel.

Inicialmente, rebatem o pedido da recorrente de concessão de efeito suspensivo à apelação, argumentando que não há risco de dano irreparável, especialmente considerando o porte econômico da construtora, uma das maiores do Norte do país.

Sustentam que, por força do art. 1.012, §1º, V, do CPC, a apelação contra sentença que confirma tutela provisória não possui efeito suspensivo automático.

Quanto à alegação de prescrição quinquenal, defendem a inaplicabilidade do art. 27 do CDC, invocando a orientação pacificada do STJ quanto à incidência do prazo decenal do art. 205 do Código Civil para pretensões fundadas em inadimplemento contratual.

No mérito, refutam a tese de aplicação dos Temas 970 e 971 do STJ, alegando ausência de simetria contratual, pois a cláusula penal existente não é suficiente para reparar o prejuízo causado pelo atraso, que perdurou por aproximadamente uma década.

Argumentam que a sentença corretamente afastou a aplicação cumulativa de cláusula penal moratória com lucros cessantes, seguindo a orientação dos próprios temas repetitivos mencionados, e que a indenização por lucros cessantes é presumida e proporcional aos prejuízos suportados.

Por fim, requerem que a apelação seja recebida apenas com efeito devolutivo e, no mérito, integralmente improvida, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

VOTO

PROCESSO Nº 0870227-87.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADA: WANDA MARGARIDA LIMA DE SOUSA

ADVOGADO: EMERSON ALMEIDA LIMA JUNIOR

APELADO: HELDER DO NASCIMENTO MORAIS

ADVOGADO: EMERSON ALMEIDA LIMA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Preliminarmente, não há de se falar na alegada prescrição trienal, suscitada pela parte ré, uma vez que os autores pretendem o recebimento de indenização por danos morais e materiais sofridos, em razão do alegado inadimplemento contratual da ré, não se aplicando o disposto no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, por tratar a hipótese de responsabilidade contratual.

Desta feita, à hipótese, como bem ressaltado pelo juízo de origem, aplica-se o disposto no artigo 205 do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional decenal:
“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM IMÓVEL NA DATA PACTUADA . PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2 . Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1759657 SP 2018/0203263-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).

.
.......................................................................................................

”APELAÇÃO. Promessa de Venda e Compra. Ação de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais, julgada improcedente, pronunciada a prescrição trienal. Recurso do autor . Pretensão indenizatória no contrato de promessa de compra e venda decorrente do atraso na entrega do imóvel na data estipulada contratualmente. Prescrição não configurada. Prazo prescricional decenal (art. 205 CC) . Acolhimento do recurso do autor nesse ponto. Análise do mérito. Verificando-se que a lide está "madura" para julgamento, posto que devidamente instruída, nenhum óbice existe para o seu imediato conhecimento pelo Tribunal, nos termos do art. 1 .013, § 4º, do CPC, em respeito aos princípios da economia, da instrumentalidade, da efetividade e da celeridade. Cláusula contratual que vincula o prazo de entrega de imóvel a outro contrato, no caso o de financiamento firmado entre a promitente vendedora e o agente financeiro no Cartório de Registro de Imóveis. Abusividade reconhecida no Recurso Especial nº 1.729 .593/SP, julgado em sede de recursos repetitivos (Tema nº 996). Lapso temporal entre a celebração do contrato entre as partes e a entrega das chaves que não superou a data prevista para a entrega do imóvel. Validade da cláusula que estabelece o prazo de tolerância não superior a 180 dias. Inocorrência de ilícito contratual e, por consequência, indevidas as indenizações pretendidas . Ação que se julga improcedente, mantida a condenação sucumbencial imposta ao apelante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, ANALISADO O MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO”.
(TJ-SP - AC: 10028264220218260132 SP 1002826-42.2021 .8.26.0132, Relator.: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 24/01/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2023).

Por esta razão, rejeito a tese de prescrição, passando-se ao exame do mérito recursal.

Quanto ao Tema 971, do STJ, este não se aplica ao presente caso, pois a tese firmada se refere à situações em que há previsão de cláusula penal apenas na hipótese de inadimplemento do adquirente, não sendo este o caso dos autos.

Poderia ser o caso de aplicação do Tema 970, cuja tese jurídica firmada foi a seguinte:
“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
Entretanto, a sentença expressamente afastou tal possibilidade de cumulação, mantendo apenas os lucros cessantes.

“3.3. DOS DANOS MATERIAIS/LUCROS CESSANTES. NÃO CUMULATIVIDADE COM CLÁUSULA PENAL.

Quem deve suportar os riscos da atividade econômica desenvolvida para a consecução do lucro é a parte demandada, e não a parte autora.

Cuidando-se de risco ínsito à sua atividade empresarial voltada à construção civil, a toda evidência, as oscilações climáticas ordinárias, a observância das posturas urbanísticas e as oscilações do mercado, ou mesmo eventuais problemas na liberação de financiamentos com os bancos não podem implicar em prejuízo aos consumidores, já que estes fatores guardam estreita relação com a própria atividade por ela exercida, não consistindo surpresa ou fato imprevisível.

Desse modo, tendo em vista o inadimplemento da obrigação assumida contratualmente, a pretensão inicial merece prosperar nesse aspecto.

Portanto, com fundamento em prevalente entendimento jurisprudencial sobre o tema, é inclusive cabível indenizar a parte autora nos DANOS MATERIAIS suportados, decorrente da privação do uso do imóvel durante todo o período da mora, por força do princípio da congruência e da fungibilidade, a título de LUCROS CESSANTES, a fim de dar efetividade ao direito material postulado em juízo.

O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Os lucros cessantes serão devidos ainda que não fique demonstrado que o promitente comprador tinha finalidade negocial na transação. (STJ. 2ª Seção. EREsp 1341138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018 / Info 626).

Desta feita, pelo dano presumido, devem as partes demandadas indenizar as partes autoras em lucros cessantes no importe correspondente ao valor locatício de imóvel semelhante, até a data da data da entrega do imóvel.

Neste sentido precedente do STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018)

De outra banda, saliento que é indevida a aplicação da multa em razão no atraso da entrega da obra, posto que a reparação pelo atraso na entrega da obra já se realiza com a indenização pelos lucros cessantes.

Ademais, embora admissível, nos termos do Tema 971 (Resp. 1.614.721/DF e 1.631.485/DF), firmado pelo STJ em regime de recurso repetitivo, sua aplicação fica vedada, a fim de não ocorrer a dupla penalidade pelo mesmo fato, com base na decisão igualmente proferida em sede de recurso repetitivo, sob o Tema nº 970 (Resp. 1.498.484/DF e 1.635.428/SC).

Tema 971 - No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Tema 970 - A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

Corroborando esse entendimento:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (unidade hoteleira). Ação de Indenização. Sentença de improcedência. (...).
Atraso na entrega do imóvel incontroverso. Lucros cessantes devidos pela privação do uso independentemente da finalidade do negócio, no valor mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, que deverá incidir da data da expiração do prazo de tolerância até a data da entrega das chaves, e não do habite-se
. Súmula 162, desta Corte. Prazo de tolerância de 180 dias deve ser contado em dias corridos. Abusividade da cláusula que estabelece em dias úteis. Aplicação da Súmula 164 desta Corte.
Aplicação inversa da clausula penal prevista somente para o caso de inadimplemento do comprador, não cabível ao caso, a fim de não ocasionar dupla penalidade ao mesmo fato. Entendimento extraído da análise da matéria julgada em regime de recurso repetitivo firmado pelo C. STJ, sob os Temas 970 e 971.
Dano moral configurado, ante o atraso excessivo na conclusão da obra. Comissão de corretagem devida. Prova nos autos de que as autoras tinham ciência do valor a ser desembolsado, bem como concordaram com o pagamento. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP, apelação nº 1008643-17.2016.8.26.0309, em sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de Direito Privado, rel. des. Benedito Antonio Okuno, j. 02.06.2020) grifei

Neste sentido, condeno as partes demandadas ao pagamento de danos materiais aluguéis/lucros cessantes no equivalente a 0,5% (meio por cento) mensalmente do valor total de contrato do imóvel, devidos a partir de
27/05/2013
(data da mora firmada nesta sentença) até a data da efetiva entrega do imóvel”.

Sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador. 2. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmulas 283 do STF, por analogia. 4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem corresponder à média do aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp 1883862/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 10/05/2021).

A respeito do
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo – “
pagamento de danos materiais aluguéis/lucros cessantes no equivalente a 0,5% (meio por cento) mensalmente do valor total de contrato do imóvel, devidos a partir de
27/05/2013 (data da mora firmada nesta sentença) até a data da efetiva entrega do imóvel” –
, destaco ser prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL . TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR SOMENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. “JUROS DE OBRA”. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA REFERENTE AO PERÍODO DE MORA . MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C . STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais relativas ao imóvel é da construtora até a efetiva entrega das chaves ao promitente comprador, o qual só então passa a ter a posse do imóvel. 3. Havendo atraso na entrega da obra, é dever da construtora a restituição ao comprador dos valores despendidos com os “juros da obra, já que ilícito cobrar do adquirente tais valores, após o prazo ajustado no contrato . Precedentes do C. STJ. 4. Agravo interno conhecido e desprovido”.
(TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL: 0011336-24.2011.8.14.0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/04/2023, Tribunal Pleno).

Dessa forma, não há que se falar em falta de proporcionalidade ou razoabilidade do
quantum
no percentual e na base de cálculo adotada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, quando da fixação dos lucros cessantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter inalterada a sentença combatida.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) com base no artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025